Tribunal: STF
Processo: RE 1142800
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.025, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2007, QUE TRANSFORMA A COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA - CSPE EM AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARSESP, DISPÕE SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO E DE GÁS CANALIZADO NO ESTADO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. INCISO II, DO ARTIGO 49, INCISO II, DO ARTIGO 56 E DO ANEXO II. INCONSTITUCIONALIDADE DECORRENTE DA FALTA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS EM COMISSÃO, EXCEPCIONADOS OS DE DIRETOR PRESIDENTE E DE OUVIDOR, CUJAS ATRIBUIÇÕES ESTÃO DEVIDAMENTE DESCRITAS.
    Afronta o princípio da legalidade, a Lei Complementar Estadual que deixa de descrever as atribuições dos empregos em comissão, por impossibilidade de averiguação quanto ao seu enquadramento às exigências próprias desses cargos. Assim, por violarem o princípio da legalidade, nos termos dos artigos 111, 115, incisos II e V, e artigo 144, todos da Constituição Estadual, são inconstitucionais os cargos em comissão, cujas atribuições não foram descritas pela Lei Complementar Estadual nº 1.025, de 07 de dezembro de 2007.
    INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 49, DA LEI Nº 1.025, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2007. EMPREGADOS PÚBLICOS COMISSIONADOS. SUBMISSÃO À CLT. INADMISSIBILIDADE. VÍNCULO PRECÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM COMISSÃO QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM A ESTABILIDADE PRÓPRIA DAS RELAÇÕES DE TRABALHO REGULADAS PELA CLT. AFRONTA AO ARTIGO 115, INCISOS II E V DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
    INCONSTITUCIONALIDADE - MODULAÇÃO DOS EFEITOS – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 27, DA LEI Nº 9.868/99 – SEGURANÇA JURÍDICA - NORMA EM VIGOR HÁ CERCA DE 10 (DEZ) ANOS – EFEITOS A PARTIR DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA DATA DESTE JULGAMENTO, SEM POSSIBILIDADE DE NOVAS CONTRATAÇÕES COM BASE NA LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL.
    AÇÃO PROCEDENTE, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS EMPREGOS COMISSIONADOS PREVISTOS NO INCISO II, DO ARTIGO 49, INCISO II, DO ARTIGO 56 E ANEXO II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.025, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2007, EXCETO OS DE DIRETOR PRESIDENTE E DE OUVIDOR, BEM COMO DETERMINAR A INTERPRETAÇÃO CONFORME, SEM REDUÇÃO DO TEXTO, DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 49 DA MESMA NORMA, MODULADOS OS EFEITOS PARA 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DESTE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ACÓRDÃO” (págs. 28-29 do documento eletrônico 2).
    No RE interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por sua Mesa Diretora e por seu Presidente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 37, caput, II e V; e 84, VI, a, da mesma Carta.
    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pelo Governador e pelo Procurador Geral do Estado de São Paulo, fundado no art. 102, III, a, da CF, sustenta-se, em síntese, ofensa aos arts. 2°; 37, caput, I, II e V; e 48, X, da Lei Maior. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo 
    “[...] não conhecimento do recurso extraordinário interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sua Mesa Diretora e seu Presidente e pelo conhecimento e desprovimento do recurso extraordinário interposto pelo Governador e pelo Procurador-Geral do Estado de São Paulo” (pág. 9 do documento eletrônico 6). 
    As pretensões recursais não merecem acolhida.
    Quanto ao apelo extremo interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por sua Mesa Diretora e por seu Presidente (págs. 60-77 do documento eletrônico 2), verifico que os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, os recorrentes cingiram-se a demonstrar apenas a relevância econômica, política, social e jurídica da controvérsia em exame nestes autos, sem particularizar de que modo o tema tratado transcenderia os interesses subjetivos da causa. 
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 851.925-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC: APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 202, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 650.894-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO CRECHE DE SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 
    1.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 771.403-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC.
    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa apenas indireta à Constituição Federal.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (RE 1.018.956-AgR/GO, de minha relatoria – grifei).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes – grifei).
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria em outro recurso. Com esse entendimento, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, o Tribunal de origem, além de entender pela inconstitucionalidade dos cargos em comissão, cujas atribuições não foram descritas pela Lei Complementar Estadual 1.025/2007, assentou a inviabilidade de submissão dos empregados públicos comissionados ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
    Os recorrentes, todavia, não impugnaram esse último fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF na espécie. Nesse sentido, destaco precedentes do Pleno e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.098.708-AgR/MG, Rel. Min. Presidente, Pleno – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes.
    2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 800.097-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. REQUISITOS. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PREMISSA DO ACÓRDÃO RECORRIDO INCÓLUME. RAZÃO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.111.220-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Súmula nº 283/STF. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca todos os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência da orientação do enunciado da Súmula 283/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (ARE 1.075.688-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 696.966-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).
    Com relação ao recurso extraordinário do Governador e do Procurador Geral do Estado de São Paulo (págs. 121-150 do documento eletrônico 2), verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a criação de cargos em comissão para o exercício das atribuições de direção, chefia e assessoramento exige a descrição de suas respectivas atribuições na própria lei. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas seguem transcritas: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES CORRESPONDENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.
    1. A criação de cargos em comissão para o exercício de atribuições técnicas e operacionais pela Municipalidade exige a descrição de suas respectivas atribuições na própria lei. Precedente: ADI 4.125, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15/2/2011.
    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.
    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 
    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Ação Direta de Inconstitucionalidade – Leis Complementares nºs. 38 (de 06 de agosto de 2008), 45 (de 27 de julho de 2009), 55 (de 15 de março de 2010), do Município de Buritama (Dispõem sobre ‘criação de cargos de provimento em comissão’- Imprescindibilidade da descrição de atribuições para os cargos de assessoramento, chefia e direção – Afronta ao princípio da legalidade – Inconstitucionalidade declarada – Ação julgada procedente’.
    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE 806.436-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO SEM INDICAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES CORRESPONDENTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 752.769-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 1.133.512/SP, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.070.805/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 971.968/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    Além disso, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 326/SP, de relatoria do Ministro Paulo Brossard, firmou orientação no sentido da inviabilidade de aplicação do regime celetista aos ocupantes de cargo em comissão. Por oportuno, colaciono a ementa do referido precedente:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA PAGA PELOS COFRES PÚBLICOS POR OCASIÃO DA EXONERAÇÃO OU DISPENSA DE QUEM, SEM OUTRO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO, SEJA OCUPANTE DE FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE EXONERAÇÃO, ART. 287 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    1. A nomeação para os cargos em comissão é feita sob a cláusula expressa de livre exoneração.
    A disposição que prevê o pagamento pelos cofres públicos de indenização compensatória aos ocupantes de cargos em comissão, sem outro vínculo com o serviço público, por ocasião da exoneração ou dispensa, restringe a possibilidade de livre exoneração, tal como prevista no art. 37, II, combinado com o art. 25 da Constituição Federal.
    2. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade e a conseqüente ineficácia do art. 287 da Constituição do Estado de São Paulo, desde a sua promulgação” (Pleno).
    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões, entre outras: RE 1.069.310-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 1.159.818/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator